Tribunal: STF
Processo: ARE 1577593
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Competência do relator para decidir monocraticamente recurso manifestamente incabível. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental.



    II. Questão em discussão:



    3. Competência do relator para decidir monocraticamente o presente caso.



    4. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir:



    5. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o relator é competente para julgar, monocraticamente, recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte. 



    6. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    7. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    8. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    9. Agravo regimental não provido.